Tribunal: STF
Processo: Ext 346
Classe: Ext
Órgão julgador: ANTÔNIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-14
Data de publicação: 1977-12-14

Ementa:
EMENTA: 1. A FALTA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO O ENTRE O BRASIL E O
PAÍS QUE REQUER TAL MEDIDA NÃO IMPEDE QUE O STF CONHECA DO PEDIDO,
VISTO QUE, PELA DOUTRINA DA CORTE, E DE SER O  MESMO  CONHECIDO
QUANDO  O ESTADO REQUERENTE PROMETE RECIPROCIDADE E OBSERVÂNCIA
DAS RESSALVAS IMPOSTAS PELO ESTADO BRASILEIRO AO CONCEDER A EXTRADIÇÃO
.
          2. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO A QUE SE NÃO APLICA NENHUMA  DAS
PROIBIÇÕES ENUMERADAS NO ART. 88 DO DECRETO-LEI Nº 941-69.
          3. CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FATO QUE SERIA PUNIDO
PELA JUSTIÇA DO BRASIL SE ELE FOSSE COMETIDO NA JURISDIÇÃO NACIONAL.
          4. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.